Tribunal: TJDFT
Processo: 0720533-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720533-61.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Alessandra Pereira dos Santos Silva Embargados: Glauter Suassuna Diniz Cresca – Centro de Realização Criadora Escola de Educação Básica Ltda – Epp D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Alessandra Pereira dos Santos Silva contra o acordão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargado (Id. 69745712). Nos termos da norma previstas nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado Glauter Suassuna Diniz no prazo de 10 (dez) dias, e a embargada Cresca – Centro de Realização Criadora Escola de Educação Básica Ltda – Epp no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator